Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709503-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARROS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDELCIO MAGALHAES DA SILVA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo n° 0707891-67.2021.8.07.0020), iniciado por LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARROS, estabeleceu que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor de R$29.500,00 (ID 33919379 – Pág. 173). Em suas razões recursais (ID 33919372), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão não deixou claro o valor exigido, porque claramente é diferente do que consta da sentença. Afirma que a sentença estabeleceu que deveriam incidir as sanções contratuais e os honorários contratuais sobre R$60.500,00, que totaliza R$100.910,52. Defende que, desse modo, a diferença entre o valor devido e o valor da causa quando ajuizada a ação (R$114.542,47), é de R$17.487,92. Argumenta que os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre a diferença, alcançando, assim, o montante de R$1.748,79. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de interromper a exigibilidade dos valores em excesso, o bloqueio de bens e outras medidas constritivas. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para determinar que o cumprimento de sentença deve observar o valor correto. Preparo comprovado (ID 33919378). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. A decisão recorrida possui a seguinte redação: Ante os argumentos da parte executada (ID 113554568), remetam-se os autos novamente à Contadoria para esclarecer se os cálculos foram realizados em cumprimento ao dispositivo da sentença de ID 104282765, qual seja: "Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida, nos moldes da fundamentação supra, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil". Caso contrário, devem os cálculos serem refeitos em atendimento ao mencionado dispositivo, devendo os honorários serem calculados sobre o valor de R$ 29.500,00, que representa a diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida. Por outro lado, a sentença prolatada nos autos de origem foi clara ao reconhecer o excesso de execução no montante de R$29.500,00, bem como ao condenar o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida. Confira-se o dispositivo da sentença (ID 33919379 – Pág. 106): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para reconhecer o excesso de execução existente no débito apresentado pelo credor e determinar: a) que os cálculos sejam elaborados com o abatimento da quantia paga pelo embargante (R$ 29.500,00) e b) que as sanções contratuais possuam como base de cálculo o valor da dívida, e não do negócio jurídico celebrado entre as partes. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução n. 0704208-22.2021.8.07.0020. Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida, nos moldes da fundamentação supra, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (g.n.) Frise-se que não foi interposto recurso contra a referida sentença, de modo que transitou em julgado. Nesse diapasão, não se verifica, prima facie, equívoco da decisão vergastada ao determinar que os honorários sejam calculados em 10% sobre R$29.500,00. Portanto, o provimento do recurso não é provável. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator